Tribunal: CARF
Processo: 15578.000048/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000048/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.761 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
CARBODERIVADOS S.A. (INCORPORADA POR ELKEN
PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à análise do direito creditório,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos atos praticados e, no exercício
pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO
PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional,
nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de
rito próprio no Decreto no 4.213, de 2002.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ que embasou a
apresentação de Declaração de Compensação, deve-se não homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000048/2005-73
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-18.772,
de 13 de março de 2008, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 629/634).
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
19216.86585.300104.1.3.02-3724,
14023.97.796.270204.1.3.02-9000
retificada
por
11012.81573.260604.1.7.02-9700,
21886.22228.310304.1.3.02-8574
retificada
por
33298.57016.260604.1.7.02-5183,
27068.71512.290404.1.3.02-4296
retificada
por
39081.22906.260604.1.7.02-1408,
04082.98102.260504.1.3.02-3825
retificada
por
26923.20575.260604.1.7.02-3736, 21313.21401.260604.1.3.02-4330, 07295.84876.290704.1.3.
02-7954, 06962.81725.270804.1.3.02-5043, 29909.90487.280904.1.3.02-3235, 00349.88258.
271004.1.3.02-8344,
06385.85507.271104.1.3.02-1304,
30091.98933.231204.1.3.02-2966
cancelada
por
12880.82165.231204.1.8.02-2060,
31879.84152.231204.1.3.02-8996,
11467.34105.280105.1.3.02-1082, 31425.47497.260205.1.3.02-0821, 28015.27671.300305.1.3.
02-0589, 01841.00507.280405.1.3.02-0645 e 33423.11626.260505.1.3.02-6770 (fls. 96/192), por
meio das quais a CARBODERIVADOS S.A. (antiga CARBOPAR S.A.), inscrita no CNPJ sob o
no 28.504.405/0001-86, compensou saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 2.865.923,43.
O referido saldo negativo teria sido apurado pela pessoa jurídica
CARBODERIVADOS S/A, inscrita no CNPJ sob o no 28.504.330/0001-33, incorporada pela
Recorrente em 31/10/2003, conforme documentos de fls. 44/66, e estaria atrelado ao direito à
redução do IRPJ e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração,
benefício previsto para os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE, conforme art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14, de 2001.
A decisão recorrida, assim, sintetizou a discussão travada nos autos (a numeração
das folhas dos autos se refere ao momento anterior à digitalização destes):
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

Conforme se verifica no despacho decisório de fls. 206, corroborado pelo Parecer
SEORT/DRF/Vitória/ES no 474/2005, as compensações pleiteadas não foram
homologadas pelas seguintes razões:
a)
A empresa CARBOPAR S/A, através da Ata da Assembléia Extraordinária (fls.
37/59)
realizada
em
31/10/2003,
aprovou
a
incorporação
da
CARBODERIVADOS pela sociedade; alterou a denominação social para
CARBODERIVADOS; modificou seu objeto social e transferiu sua sede;
b)
Com a incorporação da CARBODERIVADOS, o saldo negativo a ela
pertencente foi transferido para a incorporadora (fls. 22/35);
c)
Através das PERDCOMP (fls. 79/167), a empresa incorporadora declara a
compensação de débitos com o saldo negativo da incorporada (ano-calendário de
2003) no valor de R$ 2.865.923,43;
d)
Desta forma, objetiva-se inferir se a incorporada, efetivamente, possuía o
respectivo saldo negativo, objeto de compensação pela incorporadora (agora
CARBODERIVADOS);
e)
Nota-se que a incorporada apresentou DIPJ/2004 retificadora, com a situação da
declaração especial (evento incorporação/incorporada – fls. 22/35), optando pelo
lucro real anual;
f)
Verifica-se desta declaração que foi apurado saldo negativo de IRPJ (ficha 12 A)
no valor de R$ 2.865.923,43, sendo o mesmo valor informado na linha 10 da
mesma ficha (isenção/redução de imposto);
g)
Isso porque em 22/05/2003, a então incorporada apresentou à Receita Federal
pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ (processo no
13770.000286/200313 – fls. 202), anexando, para tanto, o Laudo Constitutivo no
0089/2003, expedido pelo Ministério da Integração Nacional (fls. 05/08);
h)
Em 16/10/2003, foi emitido o Parecer Seort DRF/VITÓRIA/ES 1217,
reconhecendo o direito da interessada à redução do imposto e adicional não
restituível, calculado sobre o lucro da exploração;
i)
Posteriormente, com a emissão do Parecer no 1756/2003 da Consultoria Jurídica
do Ministério da Integração Nacional, a Inventariança acatou o referido parecer,
no que tange à abrangência espacial da concessão do referido incentivo, julgando
improcedente o direito ao benefício em favor da empresa CARBODERIVADOS,
anulando-se, dessa forma, o Laudo Constitutivo. A intimação para ciência da
empresa ocorrera em 19/12/2003 (fls. 15/16);
j)
A DRF/VITÓRIA/ES, informada do cancelamento do benefício, através do
Ofício no 1.438/2003 (fls. 15), emitiu novo parecer (no 336/2004), cancelando o
anterior (no 1217/2003), implicando no indeferimento à redução do IRPJ
pleiteada no processo (fls. 17/18), considerando que a empresa não estava
localizada na área de atuação da extinta SUDENE;
k)
De acordo com as fls. 174/194, a empresa interpôs recurso no Ministério da
Integração Nacional, que foi julgado improcedente, tornando sem efeito,
definitivamente, o Laudo Constitutivo no 0089/2003 (fls. 196/197), informação
esta remetida à DRF VITÓRIA em 23/12/2004 pela ADENE (Agência de
Desenvolvimento do Nordeste);
l)
Como o Laudo Constitutivo em referência foi anulado (fls. 195) e, por conta
disso, foi revogado o reconhecimento da redução pleiteada, a incorporada não
teria direito ao saldo negativo declarado na DIPJ/2004, no valor de R$
2.865.923,43 e, conseqüentemente a incorporadora (nova empresa
-
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

CARBODERIVADOS) não teria condições de efetuar as compensações
constantes nas PEDCOMP de fls. 79/167.
Contra o despacho decisório, cuja ciência foi dada em 29/08/2005 (AR de fls. 211), a
contribuinte interpôs, em 28/09/2005, manifestação de inconformidade de fls. 212/221,
aduzindo o que se segue:
1. Incorre em erro a Administração Tributária ao afirmar que não foi interposta a
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório oriundo do Parecer
Seort/DRF/VITÓRIA
n°
336/2004,
já
que
a
apresentação
ocorrera
tempestivamente em 28/05/2004;
2. O referido Parecer Seort n° 336/2004 não poderia produzir efeitos, devendo,
igualmente, ser cancelado, mantendo-se, desta forma, a vigência do Parecer Seort
n° 1217/2003 até a apreciação da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela empresa, em face do Parecer Seort n° 336/2004, não acostada ao processo
administrativo
13770.000286/2003-13,
por
erro
exclusivo
do
SECAT/DRFNIT/ES;
3. Impõe-se, portanto, reconhecer a ilegitimidade da glosa do saldo negativo
apurado na forma do parecer sobre o qual a presente defesa se insurge, bem
como da não homologação das DCOMP apresentadas, vez que o fato que lhe dá
suporte (não apresentação da manifestação de inconformidade contra o Parecer
Seort n° 336/2004) não corresponde à realidade dos fatos;
4. O Parecer Seort n° 474/2005, ao indeferir as dcomp apresentadas em relação
ao saldo negativo do IRPJ apurado no exercício de 2003, a DRF/VIT/ES, negou
vigência aos artigos 74 da Lei n° 9.430/1996 e ao 151, inciso III do CTN;
5. A não apreciação da manifestação de inconformidade contra o Parecer Seort
n° 336/2004 cerceia o direito de defesa do contribuinte e viola o devido processo
legal, o que seria inconstitucional;
O Acórdão de primeira instância (fls. 629/634) esclareceu que a manifestação de
inconformidade da Recorrente, no âmbito do processo no 13770.000286/2003-13, foi julgada e
confirmado o Parecer Seort no 336/2004. Com isso, refutou a tese de cerceamento do direito de
defesa e desobediência ao princípio constitucional do devido processo legal.
Afastou a possibilidade de analisar as alegações relativas a infringência de
preceitos constitucionais, por ausência de competência, já que tal prerrogativa seria exclusiva do
Poder Judiciário.
Por fim, ausente qualquer questionamento quanto ao mérito do indeferimento do
direito creditório, e considerando a revogação do benefício anteriormente reconhecido à
interessada, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PREJUDICIAL
ULTRAPASSADA.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

Os motivos pelos quais a interessada tenta afastar os efeitos processados pelo
indeferimento ao seu pleito creditório caem por terra, na medida em que se verifica que
inexistiu qualquer mácula aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITOS.
Improcedente a compensação que vincula ao débito tributário devido à Fazenda créditos
inexistentes.
Após a ciência da decisão (fl. 668), foi interposto o Recurso Voluntário de fls.
902/911, no qual a Recorrente repete o teor da Manifestação de Inconformidade.
Em 16/01/2012, a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 1103-00.036 (fls. 971/975), resolveu devolver
os presentes autos à Unidade de origem, para juntada aos autos do comprovante de ciência do
Acórdão emitido no processo no 13770.000286/2003-13 e informação acerca da existência de
recurso voluntário nestes últimos autos.
O documento de ciência solicitado foi juntado à fl. 1.078, juntamente com outros
documentos que esclarecem o desfecho do processo administrativo no 13770.000286/2003-13
(fls. 1.079/1.101).
A Recorrente foi cientificada do teor da diligência realizada (fls. 1.109/1.110), e
apresentou a manifestação de fls. 1.123/1.126, em que reitera as alegações já contidas no
Recurso Voluntário.
Tendo em vista a extinção do colegiado que determinou a realização da diligência
e a extinção do mandato do relator original, o presente processo foi redistribuído, por sorteio, a
este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 24 de julho de 2008 (fl. 668), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 22
de agosto do mesmo ano (fl. 902), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e
11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradores, devidamente constituídas à fl. 926.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, o cerne da alegação da Recorrente diz respeito a vícios
processuais que teriam ocorrido na tramitação do processo administrativo no
13770.000286/2003-13, bem como nos presentes autos, que constituiriam em cerceamento do
seu direito de defesa e violação ao devido processo legal.
As alegações não se sustentam e decorrem de aplicação indevida da legislação por
parte da Recorrente, como se esclarecerá.
2.1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13770.000286/2003-13
Como se lê no Acórdão de fls. 616/623, o processo administrativo no
13770.000286/2003-13 trata de pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro de exploração, com base na Medida
Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, efetuado pela pessoa jurídica
CARBODERIVADOS S/A, inscrita no CNPJ sob o no 28.504.330/0001-33, incorporada pela
Recorrente em 31/10/2003 (cópia à fl. 443 destes autos).
Aquele pleito, portanto, submete-se ao rito previsto no art. 3o do Decreto no 4.213,
de 2002:
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido
em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno
gozo da redução de que trata o § 2o. (Destacou-se)
Como explicitado na decisão recorrida, o processo administrativo no
13770.000286/2003-13 seguiu o rito acima previsto, sendo que o Parecer Seort no 336/2004
(cópia à fl. 20 destes autos), tendo em vista o cancelamento do laudo constitutivo que ampararia
o direito da Pleiteante, cancelou o Parecer anteriormente emitido pela Receita Federal (Parecer
Sort no 1.217/2003) e não reconheceu o direito à redução do IRPJ.
Daquela decisão, o sujeito passivo, já na condição de Incorporadora, recorreu, mas
a sua Impugnação foi julgada improcedente, por meio do Acórdão no 12-12.068, de 19 de
outubro de 2006 (cópia às fls. 616/623 destes autos).
A Recorrente foi cientificada do mencionado Acórdão à fl. 1.078, o qual é
irrecorrível na esfera administrativa, conforme §4o do dispositivo acima transcrito, de modo que
se tornou definitivo o não reconhecimento do benefício fiscal por ela pleiteado.
Nenhuma violação ao direito de defesa da Recorrente, ou ao devido processo legal
é vislumbrada.
2.2 DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Já os presentes autos, como também relatado, tratam da análise de Declarações de
Compensação (DComp) destinadas a compensar suposto saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2003, cuja composição decorreria exatamente do reconhecimento do benefício
fiscal de que cuidou o processo administrativo no 13770.000286/2003-13.
Para estes autos, portanto, por previsão do art. 74, §§9o a 11, da Lei no 9.430, de
1996, aplica-se o rito do Decreto no 70.235, de 1972.
O direito creditório do sujeito passivo foi analisado e indeferido pelo Despacho
Decisório de fl. 447, que aprovou o Parecer Seort no 474/2005 (fls. 444/446) e a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente foi julgada improcedente, por meio do Acórdão no
12-18.772 (fls. 629/634). Ambas decisões se amparam no fato de que, não reconhecido o
benefício fiscal de redução do IRPJ à Recorrente, inexiste saldo negativo a suportar as
compensações realizadas nas DComp sob análise, já que o alegado direito importaria exatamente
no montante do citado benefício, como se vê à fl. 31.
A conclusão é inatacável, até porque, como frisado no Acórdão no 12-18.772, a
Recorrente não se contrapõe efetivamente ao mérito do não reconhecimento do seu direito
creditório.
Do referido Acordão, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob
julgamento, que deve seguir o mesmo entendimento que fundamentou as decisões anteriores, em
especial, diante do trânsito em julgado administrativo do pedido formulado no processo
administrativo no 13770.000286/2003-13, conforme comprovado nos documentos de fls. 1.098 e
1.100.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000048/2005-73

Absolutamente descabida a alegação da Recorrente de que as decisões estariam
equivocadas por se embasarem em Despacho proferido no processo administrativo no
13770.000286/2003-13, atestando a ausência de Manifestação de Inconformidade quanto ao
Parecer Seort no 336/2004. Em nenhum instante, tal fato é alegado no Parecer Seort no 474/2005.
É igualmente inválida a argumentação da Recorrente de que a Impugnação
apresentada no processo administrativo no 13770.000286/2003-13 impediria a análise das
compensações tratadas nos presentes autos. Em primeiro lugar, por que, como exposto, não se
aplica ao pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ o rito processual tratado no art.
74, §§9o a 11, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja o previsto no Decreto no 70.235, de 1972. Em
adição, à época da análise do direito creditório no presente processo, já havia decisão proferida
no processo administrativo no 13770.000286/2003-13, não reconhecendo o benefício fiscal
pugnado pela Recorrente, de modo que acertada a decisão de não homologar as compensações
pleiteadas. O art. 151 do CTN, invocado no Recurso Voluntário, diz respeito à exigibilidade de
crédito tributário, o que não se aplica ao processo administrativo no 13770.000286/2003-13, e
que foi aplicado nos presentes autos, em relação aos débitos indevidamente compensados,
consoante previsão do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996.
Mais uma vez, portanto, nenhuma violação ao direito de defesa da Recorrente, ou
ao devido processo legal é vislumbrada.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital